Tribunal: STF
Processo: HC 208205
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. REAVALIAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS E FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA PELO JUÍZO DE ORIGEM. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. ATUALIDADE DO RISCO. RECURSO DESPROVIDO. 



    1.A atuação monocrática, com observância das balizas estabelecidas nos arts. 21, § 1°, e 192, caput, do RISTF, não traduz violação ao Princípio da Colegialidade, especialmente na hipótese em que a decisão reproduz compreensão consolidada da Corte. Precedentes. 



    2. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    3. Em tema de prisão preventiva, a orientação consolidada no Supremo Tribunal Federal é de que o risco de reiteração delitiva integra o escopo da ameaça à ordem pública, e deve ser extraído de particularidades afetas à execução criminosa ou à gravidade concreta da conduta, desde que revelem, sob óptica prospectiva, a especial periculosidade do agente.



    4. A aferição da atualidade do risco à ordem pública demanda específica apreciação, sendo insuficiente superlativar a análise abstrata da distância temporal do último ato ilícito imputado ao agente.



    Importa avaliar se o lapso temporal verificado neutraliza ou não, em determinado caso concreto, a plausibilidade concreta de reiteração delituosa. Precedente do Pleno do Supremo Tribunal Federal. 



    5. No caso concreto, a necessidade da segregação cautelar foi reavaliada e reafirmada pelo Juízo de origem, sob o fundamento de que persiste a contemporaneidade do periculum libertatis, outrora evidenciada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 174.649 AgR (Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, Dje de 6.7.2020).



    Subsistem as fundadas suspeitas de que o agravante desempenhara papel de projeção em operações de compra e venda de combustíveis por empresas de trading companies corruptoras em detrimento da Petrobras S.A, valendo-se de contas offshore para intermediar a movimentação de expressiva quantia.



    Sopesam contra o agravante, da mesma forma, a conjecturada dificuldade na recuperação do numerário movimentado em contas mantidas no exterior e o implemento de novos atos de lavagem no desenrolar das investigações, fatores a justificar a idônea imposição da segregação cautelar. 



    6. Agravo regimental desprovido.